Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708932-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL contra decisão desta relatoria (ID 56661020) que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Em suas razões, alega que: 1) a concessão de efeito suspensivo não observou o Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) o reajuste do plano de saúde por mudança da faixa etária realizado é desproporcional e configura discriminação contra o idoso; 3) O GEAP tem apresentado superavit e o aumento foi realizado para atrair a adesão de jovens em detrimento dos idosos; 4) os preços da GEAP precisam ser pensados para manutenção do plano e não com vistas no lucro; 5) não há perigo na demora da espera que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, de forma que eventuais valores retroativos poderão ser cobrados em caso de improcedência da ação. Requer que seja revogado o efeito suspensivo concedido e que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto. É o relatório. Decido. O art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) determina a intimação do recorrido em agravo interno para que se manifeste no prazo de 15 dias. Assim, determino a intimação de ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL para que se manifeste, dentro do prazo legal, quanto ao agravo interno interposto. No mesmo sentido, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para manifestação quanto ao agravo de instrumento e o agravo interno apresentados, conforme decisão deste relator (ID 56661020). Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator